Tribunal: TJPA
Processo: 0024158-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024158-35.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOSE CARLITO FERREIRA LOBO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

A
CÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº. 0024158-35.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: JOSE CARLITO FERREIRA LOBO

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. RECUSA DE CIRURGIA. DECISÃO MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão que manteve as astreintes pelo descumprimento de ordem judicial relacionada à negativa de cobertura de cirurgia recomendada por laudos médicos. A agravante alega que a cirurgia não foi indicada após novos exames, mas a decisão de 1º grau foi parcialmente reformada apenas para reduzir o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) Saber se houve justa recusa no custeio da cirurgia solicitada pelo autor; (ii) Se as astreintes fixadas são proporcionais à obrigação descumprida; (iii) Se cabe dano moral no presente caso; (iv) Se é cabível efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não demonstrou de forma suficiente a não indicação do procedimento cirúrgico, com laudos sem datas e inconsistentes.

4.

O argumento de ausência de negativa do plano de saúde foi rejeitado, pois a decisão baseou-se em laudos apresentados pelo autor que recomendavam a cirurgia em 2017, realizada de forma particular devido à recusa.

5.

As astreintes encontram-se em consonância com o bem jurídico tutelado e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

O dano moral é plenamente cabível no presente caso.

7.

A ausência dos requisitos autorizadores impede a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Astreintes mantidas no valor de R$ 70.000,00.

Tese de julgamento: "A recusa de cobertura pelo plano de saúde para procedimento cirúrgico necessário, baseado em laudos inconsistentes, é abusiva. As astreintes devem ser proporcionais ao valor da obrigação descumprida."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 536, §1º, 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/12/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº. 0024158-35.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: JOSE CARLITO FERREIRA LOBO

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em face da decisão monocrática de ID nº 17488280 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, a fim de reformar a sentença apenas para reduzir o valor da astreinte para o importe de R$70.000,00 (setenta mil reais) e afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte, determinando que a correção monetária sob tal parcela opere a partir do respectivo arbitramento.

Em suas razões (ID n.º 18191505), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, ausência de negativa do plano, tendo em vista a existência de diversos laudos médicos não recomendando o procedimento cirúrgico. Afirma constar parecer da junta médica e laudo posterior do médico que havia indicado o procedimento, não mais o recomendando após a realização de novos exames.

Alega que após a solicitação do autor, realizada em 08/05/2017, foi promovida uma auditoria médica, a fim de verificar se o procedimento solicitado seria a melhor escolha terapêutica ao requerente, tendo em vista os riscos envolvidos, de modo que os médicos (médico assistente do paciente, médico auditor da operadora e o médico escolhido em comum acordo) entenderam que a melhor conduta médica a ser adotada para o caso do autor era a realização de tratamento conservador e não cirúrgico.

Sustenta que o procedimento da junta médica observou toda a formalidade necessária, de modo que apenas o erro de digitação do ano em que o médico assistente foi intimado não pode ser causa exclusiva para invalidação de todos os laudos emitidos, uma vez demonstrado que a referida junta médica foi formada para análise do procedimento cirúrgico requerido em 08/05/2017.

Defende que, ainda que as referidas análises não fossem suficientes, o novo relatório emitido em 30/05/2020 pelo médico que inicialmente solicitou a realização do procedimento cirúrgico, juntamente com outros especialistas, é no sentido de que o tratamento cirúrgico não seria indicado como melhor opção diante do quadro clínico do autor, de modo que a operadora do plano de saúde apenas cumpriu com a determinação dos laudos médicos atualizados. Afirma que três médicos indicaram o tratamento clínico em razão do risco de morte que o procedimento cirúrgico oferece.

Argumenta sobre a boa-fé contratual, a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, a ausência de danos morais, necessidade de adequação do
quantum
indenizatório, bem como ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento das astreintes, frisando a impossibilidade de o valor das astreintes ultrapassar o valor da obrigação principal, conforme jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

Ademais, suscita a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, tendo em vista que a decisão agravada causaria sério prejuízo financeiro à agravante em razão dos elevados valores.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID n.º 18060052).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em face da decisão monocrática de ID nº 17488280 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, a fim de reformar a sentença apenas para reduzir o valor da astreinte para o importe de R$70.000,00 (setenta mil reais) e afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte, determinando que a correção monetária sob tal parcela opere a partir do respectivo arbitramento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento da suposta ausência de negativa do procedimento e dos diversos laudos não recomendando a cirurgia, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Contudo, o recorrente não logrou êxito em infirmar as razões de decidir do juízo a quo, uma vez que os laudos médicos (ID 5027028-Págs. 11/13) que supostamente comprovariam a não indicação do procedimento cirúrgico não contêm data, não sendo possível aferir, seguramente, acerca do momento em que tais opiniões técnicas foram emitidas, em especial aquela exarada pelo próprio médico assistente do autor (ID 5027018-Pág.06).

Quanto ao relatório médico de ID 50270280-14, emitido pela médica Diretora da seguradora demandada, se afigura insuficiente para desconstituir os laudos médicos apresentados pelo autor, eis que elaborado unilateralmente e apenas relata que os exames foram submetidos à vista de outros três cardiologistas.

Já o parecer da junta médica formada pela requerida para aferir a necessidade do procedimento cirúrgico, além de constar apenas o relatório de conclusão (ID 5027028-Pág.15) – desacompanhado das demais peças que o compõe –, o referido documento também não possui data. A única data constante no referido documento é do ano de 2016, ou seja, anterior à controvérsia travada nos autos. E, em que pese a parte ré/apelante defender que houve erro material na indicação da data, não colacionou outros documentos que corroborassem a afirmação.

Em contrapartida, o autor colacionou ao menos duas indicações de médicos distintos, datadas de maio de 2017, para a realização da cirurgia cardíaca (ID 5026964-Pág.18/22).

A segunda tese recursal é de que o próprio médico assistente do paciente, que inicialmente prescreveu a cirurgia, posteriormente, em 2020, concluiu pela não indicação do procedimento cirúrgico diante dos riscos envolvidos.

O argumento por si só dispensa a análise de qualquer elemento de prova, na medida em que no ano de 2020 o autor já havia realizado a cirurgia pleiteada nos autos (feita em 14/06/2017) e, obviamente, o seu quadro de saúde já não era o mesmo. Porém além disso, o referido laudo médico, que segundo a ré foi emitido em 2020, inclusive colacionado no teor das razões recursais (5027039- Pág.10), foi também apresentado no pedido de reconsideração protocolado pela parte ré ainda no ano de 2017 (ID 5027018-Pág.04), não havendo como atribuir verossimilhança à alegação que nitidamente contradiz as informações constantes dos autos.

Se não fosse suficiente, o referido laudo, assim como os demais laudos médicos juntados pela parte ré/apelante, não contém data, não sendo possível aferir com segurança o momento em que a realização da cirurgia não foi indicada para o autor.

Outrossim, além de a cobertura do procedimento ser fato incontroverso nos autos (pois não questionado pela parte ré), há indícios de que a técnica utilizada era adequada enquanto recurso terapêutico, tanto que o autor realizou o procedimento cirúrgico por conta própria na rede particular (ou ao menos parcialmente pois dos três stents indicados, dois foram colocados), sendo indevida e abusiva a recusa da operadora de saúde no custeio da implantação cirúrgica dos stents por alegada desnecessidade ou inadequação do procedimento.

Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida
, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

(...)”

Nessas circunstâncias,
não há como afastar a idoneidade dos documentos produzidos pela parte agravada, a qual logrou êxito em provar o fato constitutivo do seu direito, não tendo a agravante, por outro lado, comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, imperioso o reconhecimento da responsabilidade da agravante pela recusa em promover o procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado, com os consectários decorrentes da negativa, como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cujo capítulo sequer foi impugnado pela agravante no presente recurso.

Isso porque, não incumbe a operadora definir qual o tratamento médico mais adequado a ser disponibilizado ao beneficiário, devendo ser respeitadas as orientações e prescrições do médico responsável pelo caso.

Com relação ao argumento de
ausência de dano moral
, entendo que, igualmente, não merece prosperar, uma vez que é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral se agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, ante a premente possibilidade de vulneração da vida e agravamento da saúde do paciente, circunstâncias verificadas nos autos, considerando as lesões graves apresentadas e a certa urgência na realização da cirurgia (ID 5026964-Pág.22).

Desse modo, a abusiva recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde de terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, somada ao quadro de saúde apresentado pelo autor, enseja a reparação pleiteada.

Corroborando ao entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. RECURSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
3. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.165.788/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. (...)
2. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.
Precedente 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1923468/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO. RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça julgou a lide em sintonia com a orientação desta Corte, segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento" (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ.
2. Levando-se em consideração as particularidades do caso e os parâmetros utilizados por este Tribunal Superior em situações análogas, a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.030.863/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

Nesse sentido, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a recusa indevida do plano de saúde no custeio e liberação do tratamento cirúrgico necessário à vida do paciente, que

necessitava da intervenção clínica com certa urgência se revela condizente com o abalo sofrido pelo autor e encontra-se nos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios predeterminados para a quantificação do dano moral, o STJ tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização deve ser suficiente a desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, por outro lado, constituir enriquecimento sem causa ao ofendido, razão pela qual o pleito de exclusão da indenização por dano moral não deve ser acolhido.

Em se tratando dos argumentos trazidos a respeito do suposto excesso da multa aplicada, não merecem guarida.

Explico.

Ora, de início, esclareço que

o cumprimento ou não da obrigação resulta na incidência ou não na aplicação da multa, não se confundindo com afastamento da condenação.

Sobre esse tema importa esclarecer que as
astreintes
possuem caráter coercitivo e seu valor deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento, sendo plenamente possível sua imposição no presente caso, inclusive no
quantum
estipulado.

Devem guardar relação direta de proporcionalidade e razoabilidade com a natureza da obrigação a ser cumprida, razão pela qual seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor, sendo possível sua adequação pelo magistrado.

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. AFERIÇÃO DO EFETIVO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória - astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer" (REsp. 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017). Dessa feita, não constitui provimento extra petita a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, mesmo que a referida providência não tenha sido reclamada pela parte interessada.

(...)

4. Ademais, não é possível examinar a alegação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nem do enriquecimento sem causa, haja vista que não houve juízo de valor do Tribunal recorrido a respeito desses temas, estando ausente o requisito do prequestionamento. 5.
Agravo

interno
a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1409022/SP
AGRAVO

INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL 2013/0127025-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Julgamento: 05/09/2017, Publicação: DJe 11/09/2017).

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que arbitrada para fins de proteção das garantias constitucionais (direito à vida, saúde e educação), deve ser fixada com base nos princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

No caso dos autos, constata-se que o valor das
astreintes
(R$ 70.000,00) fora fixado em observância aos princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, dado a natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde), a capacidade econômica, a indiscutível resistência da agravante em cumprir a decisão judicial, o fato de que não se vislumbra outro meio de compelir o cumprimento da obrigação e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
), tal qual como o fez.

Não se perca de vista que o escopo das
astreintes
é o de desestimular a recalcitrância, a inércia injustificada da parte em cumprir a determinação judicial exarada.

A jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal é pacífica a esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. 1. EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO. NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE TOTAL ALCANÇADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de
proporcionalidade
e de
razoabilidade
, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. (...) 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1770205/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES
. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECALCITRÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte entende que a apreciação dos critérios adotados para a fixação das
astreintes
esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ, salvo nas hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. O tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias fáticas da causa para verificar que o valor da multa arbitrado pelas instâncias ordinárias condiz com os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
e que a sua redução prestigiaria a recalcitrância de descumprimento da determinação judicial, o que não pode ser revisto em recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A aplicação das
astreintes
depende da conduta do executado, que pode alcançar um valor elevado pela desobediência reiterada da ordem judicial. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1309266/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
. (...) 2. O propósito recursal é avaliar se as
astreintes
fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão por este Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor.

4. Entendimento em sentido contrário, que admitisse a revisão da multa apenas levando em consideração o valor final alcançado pelas
astreintes
, poderia implicar em estímulo à recalcitrância do devedor, além de desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.

5. Assim, em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução. (...)

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018)

Por fim, com relação ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, entendo ser incabível
in casu
.

Com
efeito
, para que seja possível a concessão da antecipação da tutela recursal e/ou o
efeito

suspensivo
, devem se fazer presentes a probabilidade do direito somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995 c/c 1.019, I, ambos do CPC.

Tais pressupostos, é importante que se esclareça, são cumulativos, de modo que a
ausência
de qualquer um deles basta para impedir antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Porém, ao interpor o presente recurso, a ora agravante não apresenta quaisquer argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada no
decisum
objurgado.

Ademais, conforme expressamente ressaltado na decisão hostilizada, inexiste nos autos, ao menos neste momento de cognição sumária, elementos que corroborem as alegações da agravante.

A propósito, já decidiram os Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO INTERNO -
EFEITO

SUSPENSIVO
INDEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REQUISITOS
AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para o deferimento do
efeito

suspensivo
recursal, devem se fazer presentes, cumulativamente, os
requisitos
da probabilidade do direito e da existência de perigo de dano, nos termos dos artigos 995 e 1.019, I, ambos do CPC. Ausentes tais pressupostos, o indeferimento da medida se impõe - Não sendo as alegações trazidas pela parte capazes de afastar os argumentos lançados na decisão objurgada que
indeferiu
o
efeito

suspensivo
pleiteado, a manutenção dela é medida que se impõe - O fato da parte exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição não enseja sua condenação por litigância de má-fé - A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não é automática, já que não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime - Recurso não provido.(TJ-MG - AGT: 10000212263784002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022).

Agravo interno. Atribuição de
efeito
ativo para evitar lesão irreparável ou de difícil reparação. Decisão mantida. Incidente desprovido.(TJ-SP - AGT: 21773325120228260000 SP 2177332-51.2022.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 26/09/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2022).

Desse modo, entendo ser incabível o pleito de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez ser impossível vislumbrar os requisitos autorizadores
in casu
.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sis
tema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/10/2024